Tribunal: TJMT
Processo: 1031788-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031788-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCINDA CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 595.555.482-34 (RECORRIDO), MATEUS FERREIRA SOUZA - CPF: 065.618.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1031788-58.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:
MARIA LUCINDA CAVALCANTE RIBEIRO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ERRO MATERIAL. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigíveis débitos de energia elétrica, determinou o refaturamento de faturas, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de tutela de urgência, em razão de alegada cobrança excessiva, suspensão indevida do fornecimento e negativação do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade das cobranças de consumo de energia elétrica e distribuição do ônus da prova nas relações de consumo; (ii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial e a negativação configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se houve julgamento
ultra petita
quanto ao valor da indenização e ao comando de refaturamento; e (iv) verificar a manutenção ou redução das
astreintes
por descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relação às relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança e da prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A ausência de prova suficiente da regularidade das faturas impugnadas, aliada à redução posterior do consumo após substituição do medidor, reforça a inconsistência dos valores cobrados e confirma a inexigibilidade dos débitos discutidos.

5.

A suspensão indevida de serviço essencial e a negativação do nome do consumidor configuram ilícito apto a gerar dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado em enunciado das Turmas Recursais estaduais e precedente citado.

6.

O princípio da congruência impede a concessão de provimento jurisdicional além dos limites do pedido, configurando julgamento
ultra petita
a fixação de indenização superior ao valor expressamente requerido na inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

7.

A determinação de refaturamento de período não abrangido pela controvérsia configura extrapolação dos limites objetivos da demanda, impondo-se sua exclusão, sendo possível, ainda, o reconhecimento de erro material para adequação do comando sentencial às faturas efetivamente discutidas.

8.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e são devidas quando comprovado o descumprimento de tutela de urgência, devendo seu valor observar a proporcionalidade e a finalidade de assegurar a efetividade da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

2.

A suspensão indevida de serviço essencial e a negativação indevida configuram dano moral
in re ipsa
.

3.

É vedada a concessão de provimento jurisdicional além dos limites do pedido, sob pena de julgamento
ultra petita
.

4.

O refaturamento deve observar estritamente os períodos efetivamente impugnados na demanda.

5.

As
astreintes
são cabíveis em caso de descumprimento de tutela de urgência e devem observar proporcionalidade e finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 141, 492, 373 e 537; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371406886, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

DECLARAR
inexigível o débito existente na UC 6/4827418-7, relativo as faturas de Março, Abril e Maio de 2025.

DETERMINO
o recálculo das faturas questionada referente ao mês de dezembro de 2024, tomando-se por base a média de consumo dos 3 meses posterior a troca do relógio, a qual perfaz 315,25 kwh, devendo ser cobrado o valor correspondente à época, acrescido dos tributos, bandeiras tarifárias e demais consectários legais, com a consequente emissão de nova fatura e desconto do valor depositado judicialmente no id n. 194152069.

CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao descumprimento da decisão liminar id n. 200460622.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta a ocorrência de
erro de julgamento
, de decisão
extra petita
e de
erro material na determinação de refaturamento referente ao mês de dezembro de 2024
.

Defende, ainda, a improcedência do pedido revisional, sob o argumento de que os procedimentos adotados pela concessionária foram regulares.

Alega, igualmente, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e de aplicação da multa, sustentando que agiu no exercício regular de seu direito e que não houve comprovação de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e do valor da multa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos deduzidos nas razões recursais e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/4827418-7 desde o início do contrato de locação firmado em
05/01/2025
(ID 371406387).

A primeira fatura de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro de 2025, foi paga ainda em nome do antigo titular, Sr. Gentil José Londero, no valor de
R$ 147,14
, correspondente a 16 (dezesseis) dias de consumo (ID 371406390). Posteriormente, foi realizada a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da reclamante.

Informa que, para sua surpresa, a fatura referente ao mês de
março de 2025
foi emitida no valor de
R$ 1.263,05
(ID 371406391), quantia que considera completamente incompatível com seu padrão habitual de consumo, tendo em vista que suas faturas normalmente giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), razão pela qual reputa indevida a cobrança.

Acrescenta que o imóvel é simples, contando apenas com dois chuveiros, um fogão, um forno, uma geladeira, uma televisão, dois ventiladores, uma máquina de lavar roupas e um ferro de passar. Destaca, ainda, que a residência não possui aparelho de ar-condicionado e que ela e seu esposo permanecem boa parte do dia fora de casa em razão do trabalho.

Relata que, em
12/03/2025
, compareceu à sede da Energisa para solicitar a realização de vistoria na unidade consumidora, sendo informada de que o prazo para atendimento seria de 30 (trinta) dias. Contudo, transcorrido o prazo, até
12/04/2025
, a vistoria não havia sido realizada.

Aduz que, ao retornar à concessionária em
14/04/2025
, foi informada de que a solicitação não havia sido registrada porque a funcionária responsável deixou de gerar a respectiva ordem de serviço.

Informa, ainda, que a vistoria foi posteriormente agendada e que, em
17/04/2025
, funcionários da Energisa retiraram o medidor para realização de perícia. Sustenta, entretanto, que jamais recebeu o resultado do exame.

Enquanto aguardava a conclusão da perícia, foram emitidas outras duas faturas: a de
abril de 2025
, no valor de
R$ 636,26,
e a de
maio de 2025
, no valor de
R$ 814,62
(IDs 371406392 e 371406393).

Alega, ainda, que passou a receber insistentes cobranças por telefone e
e-mail
, acompanhadas de ameaça de negativação de seu nome e de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a demandada sustenta a legalidade das cobranças efetuadas, afirmando que realizou as inspeções pertinentes na unidade consumidora e submeteu o medidor à aferição pelo INMETRO, cujo laudo concluiu que o equipamento se encontrava em perfeito funcionamento (ID 371406864, p. 5), atestando que o consumo de energia elétrica estava sendo corretamente registrado.

Defende, ainda, que a fatura referente ao mês de
março de 2025
registrou consumo correspondente a
44 (quarenta e quatro) dias
, totalizando
1.119 kWh
, em conformidade com o procedimento previsto no art. 260 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, por se tratar do primeiro faturamento da unidade consumidora.

Posteriormente, a reclamante juntou aos autos as faturas referentes aos meses de
junho e julho de 2025
, nos valores de
R$ 372,90
e
R$ 277,73,
respectivamente (ID 371406871, p. 7), sustentando que tais valores são compatíveis com seu histórico de consumo.

Informa, ainda, que, em
08/07/2025
, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica, apesar da liminar deferida em
12/05/2025
(ID 371406399), que determinava a manutenção do serviço. Relata que esclareceu a existência da decisão judicial ao preposto da concessionária, o qual afirmou não ter conhecimento de qualquer processo.

A reclamante afirma que compareceu à agência da Energisa para solicitar a religação da unidade consumidora e também entrou em contato com a central de atendimento, por meio do telefone 0800 646 4196. Aduz que, ao registrar reclamação junto à Ouvidoria, foi informada de que o órgão tinha ciência da decisão liminar, sem que, contudo, o fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido.

Sustenta, ainda, que a decisão liminar (ID 371406399) também determinou que a reclamada se abstivesse de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa ou congêneres), ordem que igualmente teria sido descumprida.

No ID 371406881, a reclamante noticia que, até
10/07/2025, às 17h29min15s
, o fornecimento de energia elétrica ainda não havia sido restabelecido, permanecendo há mais de
48 (quarenta e oito) horas
sem o serviço.

Relata que os alimentos armazenados na geladeira estavam se deteriorando e que enfrentava diversos transtornos, como a impossibilidade de lavar roupas, utilizar ventilador, chuveiro elétrico e ferro de passar.

A reclamante também juntou aos autos extrato do Serasa comprovando a negativação de seu nome e afirma que os acontecimentos lhe causaram grave abalo, tornando necessário, inclusive, atendimento médico, conforme documentação acostada aos autos (ID 371406881).

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na condição de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança efetuada e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis às relações de consumo.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

É incontroverso nos autos que a unidade consumidora teve ligação nova em
22/01/2025
(ID 371406864) e que o medidor foi substituído em
17/04/2025
(ID 371406397).

Também consta do extrato de faturas juntado aos autos (ID 371406885) que, após a substituição do medidor, houve expressiva redução dos valores faturados, os quais retornaram a patamares compatíveis com o histórico de consumo da autora. Tal circunstância corrobora sua alegação de que as faturas referentes aos
meses de março, abril e maio de 2025
destoavam de seu padrão habitual de consumo, evidenciado, inclusive, pelo histórico de outra unidade consumidora de sua titularidade.

Embora o laudo de aferição emitido em
29/04/2025
(ID 371406864) tenha concluído pela regularidade do medidor, tal elemento probatório, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar os demais elementos constantes dos autos, especialmente a drástica redução do consumo registrada imediatamente após a substituição do equipamento.

Além disso, não há comprovação de que a reclamante tenha sido previamente cientificada da data da realização da perícia técnica, providência indispensável para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância às normas que regem o procedimento de fiscalização das unidades consumidoras.

Desse modo, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante a apresentação das faturas impugnadas, do histórico de consumo e da demonstração de que, após a substituição do medidor, os valores retornaram ao padrão habitual.

Em contrapartida, a demandada não produziu prova capaz de afastar tais elementos, limitando-se a apresentar laudo de aferição que, por si só, não elide a inconsistência evidenciada pelo conjunto probatório, deixando, assim, de cumprir o ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, revela-se inexigível o débito lançado na Unidade Consumidora nº 6/4827418-7 referente às faturas dos meses de março, abril e maio de 2025.

Por conseguinte, mostram-se igualmente indevidas a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, uma vez que ambas decorreram de cobrança reputada ilegítima.

Cumpre ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei).

Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, o conjunto probatório evidencia que a autora empreendeu diversas tentativas de solucionar administrativamente a controvérsia, sem êxito, suportando, além da cobrança indevida, a interrupção do serviço essencial, a negativação de seu nome e os transtornos daí decorrentes.

Cabe destacar a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Logo, a manutenção da sentença de primeiro grau nesse ponto é medida que se impõe.

Todavia, embora se reconheça a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, o magistrado está adstrito aos limites objetivos da demanda, em observância ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora formulou pedido expresso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais). Não obstante, a sentença fixou a indenização em
valor superior ao postulado
, o que configura julgamento
ultra petita
, por violação aos limites objetivos da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Embora a fixação do
quantum
indenizatório esteja submetida ao prudente arbítrio do julgador, tal discricionariedade deve observar estritamente os limites do pedido formulado na petição inicial, sendo vedada a concessão de quantia superior àquela expressamente requerida.

Dessa forma, impõe-se a adequação da condenação ao montante efetivamente postulado, reduzindo-se a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

Outrossim, assiste razão à recorrente quanto à determinação de refaturamento.

Verifica-se que a controvérsia submetida ao Judiciário limita-se às faturas dos meses de
março, abril e maio de 2025
,
inexistindo nos autos qualquer discussão ou pedido relacionado à fatura do mês de dezembro de 2025 (ou de qualquer outro período estranho ao objeto da demanda).

Dessa forma, ao determinar o refaturamento de fatura não abrangida pelos limites da lide, a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a reforma do
decisum
para excluir a determinação de refaturamento de período estranho ao pedido inicial, restringindo-se eventual adequação apenas às faturas efetivamente impugnadas nos autos, quais sejam, as referentes aos meses de
março, abril e maio de 2025
.

No contexto dos autos, contudo, observa-se que a menção à fatura do mês de
dezembro de 2024
decorreu de evidente erro material, porquanto toda a fundamentação da sentença, bem como a causa de pedir e os documentos que instruem a inicial, dizem respeito exclusivamente às faturas emitidas nos meses de
março, abril e maio de 2025.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do recurso para adequar o comando sentencial aos limites objetivos da demanda, fazendo constar que o refaturamento deverá recair exclusivamente sobre as faturas efetivamente impugnadas nos autos, referentes aos meses de
março, abril e maio de 2025
, bem como para reduzir a condenação por
danos morais
ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em estrita observância aos limites do pedido formulado na petição inicial.

Também não merece acolhimento a insurgência da recorrente quanto à multa fixada em razão do descumprimento da tutela de urgência.

Conforme se extrai dos autos, foi deferida tutela antecipada determinando que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e de promover a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência dos débitos discutidos na presente demanda.

Entretanto, restou suficientemente demonstrado que a recorrente descumpriu a ordem judicial, promovendo tanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica quanto a negativação do nome da autora, circunstâncias comprovadas pela documentação acostada aos autos e não elididas por prova em sentido contrário.

A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e tem por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais, estimulando o cumprimento da obrigação imposta. Uma vez constatado o descumprimento da ordem judicial, mostra-se legítima sua incidência, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o valor arbitrado em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias da causa, não se mostrando excessivo nem insuficiente para atender à finalidade coercitiva da medida, especialmente diante da gravidade do descumprimento, que envolveu a interrupção de serviço público essencial e a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, em manifesta afronta à decisão judicial.

Assim, ausentes elementos que justifiquem a redução ou o afastamento da penalidade, impõe-se a manutenção da multa fixada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
parcialmente
a sentença, a fim de:

1)

reduzir
a condenação por
danos morais
para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em observância aos limites do pedido formulado na petição inicial; e

2)

excluir
a determinação de refaturamento da fatura referente ao mês de
dezembro de 2024
, por configurar julgamento
extra petita
, sanando, ainda, o erro material constante do dispositivo, para que o
refaturamento recaia exclusivamente sobre as faturas dos meses de março, abril e maio de 2025
, efetivamente impugnadas na presente demanda.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026